Tribunal: TJBA
Processo: 8030407-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030407-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FONSECA SABACK

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, § 2°,
I E
I
V
, DO CÓDIGO PENAL
)
.

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. CONHECIMENTO EM PARTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIDA.

MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.

autoria delit
IVA
determinada a partir de inúmeras diligências investigativas.
DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INFIRMA A TESE DEFENSIVA. DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER FACÇÃO CRIMINOSA E QUE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.
FORAGIDO. CRIME MOTIVADO POR GUERRA DE FACÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA
CONHECIMENTO PARCIAL E
DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E,
NA EXTENSÃO CONHECIDA,
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS FONSECA SABACK, Advogado, em favor de ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/B
A,
Dr.
Diogo Souza Costa
.

2.
Emerge dos autos que o paciente é apontado como suposto responsável pelo homicídio qualificado de RENILSON RAMOS DOS SANTOS, ocorrido no dia 22 de novembro de 2024, por volta das 11:00h, na Praça da Independência, no centro de Valença/BA.
Na ocasião, o
denunciado, mediante motivo torpe e se utilizando de surpresa praticou homicídio qualificado, munido de arma de fogo e sem dar à vítima qualquer chance de defesa, eis que colhida em total desprevenção, efetuou diversos disparos em desfavor d
a vítima
, sendo tais causa bastante de sua morte. Segundo as investigações, o crime teria como mote a guerra entre as facções Bonde do Maluco – cujo tráfico de drogas seria realizado no bairro do Jambeiro - e Comando Vermelho – cujo comércio ilegal de entorpecentes teria como sede no bairro da Bolívia, especificamente no Clemenceau.

3. A impetração, com o intuito de infirmar o decreto prisional, contesta a existência de indícios de autoria aptos a ensejar a decretação da prisão, arguindo que inexiste nos autos qualquer sinal característico muito evidente do verdadeiro autor do crime; que a motocicleta e o capacete utilizado pelo autor no momento do crime, uma quantidade de drogas e uma arma de fogo foram encontrados residência de Everton, conhecido como “TOM”; que nenhuma das pessoas ouvidas em delegacia aponta o paciente o autor dos disparos; e que a acusação de que o paciente é líder de facção criminosa é mera ilação, desacompanhada de provas .

4.
Todavia, o rito sumário inerente ao Habeas Corpus não permite a apuração de fatos e análise percuciente de provas, o que poderá ser demonstrado oportunamente na fase instrutória da ação penal. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas. Por esta razão, é descabida a análise aprofundada de provas como pretende o Impetante, o que enseja o conhecimento parcial do Habeas Corpus.

5
. A autoria do delito foi determinada a partir de inúmeras diligências investigativas, a exemplo, da análise de imagens do local, capturadas pelas câmaras no momento do crime, oitiva de testemunhas e busca e apreensão, existindo base razoável para acreditar, neste momento processual, que o acusado cometeu o crime que lhe foi imputado.

6.
Outrossim, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 121, §2º, I e IV, do CP, sendo a denúncia recebida em 05/03/2025, fato que infirma a tese aventada na impetração, pois reforça a existência de indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva (justa causa) para deflagração da ação penal. (processo nº 8000732-16.2025.8.05.0271)

7.
No decreto prisional, ressaltou-se que paciente ostenta histórico criminal
(8001084-76.2022.8.05.0271 e 8001841-65.2025.8.05.0271)
e, atualmente, encontra-se foragido. O juiz reavaliou e manteve a prisão do paciente em 13/05/2025.

8
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 83953306, subscrito pela Dr.ª
Marilene Pereira Mota
, pelo conhecimento
parcial
e denegação da ordem.

PARECER MINISTERIAL PELA
CONHECIMENTO PARCIAL E
DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E,
NA EXTENSÃO CONHECIDA,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030407-61.2025.8.05.0000,
impetrado por MATHEUS FONSECA SABACK, Advogado, em favor de ANTHONY DE JESUS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/B
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
em parte
e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06